Tribunal: TJMT
Processo: 1029074-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029074-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON PESSOA LEITE - CPF: 702.826.251-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029074-04.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anderson Pessoa Leite

Recorrida(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não- Padronizados NPL I

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADAS DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO ASSINATURA NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS EM MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa cessionária instruiu a sua defesa com de cópias de contrato virtual firmado entre o Cedente (NATURA), e a parte autora e ainda realizou a juntada de notas fiscais e pedidos junto ao site da empresa requerida, e, ausente a demonstração de quitação regular de obrigação licitamente constituída, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

2. Se o autor deixou de impugnar a assinatura colacionada no recebimento do produto no momento oportuno, qual seja, na peça de impugnação, assim, verifico que inexiste vício na sentença para que esta seja reformada.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O Autor traz como comprovante de negativação, um extrato no qual consta, dentre outras, a negativação objeto deste processo. Oportunizada a conciliação virtual (Mov. 38055947), as partes compareceram à solenidade, mas optaram à prosseguir com a demanda. O Réu, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos a Nota fiscal de no 007.733.465, em nome do Autor (Mov. 38046763), o canhoto de recebimento, devidamente assinado (Mov. 38046764), e o termo de cessão Autor e a Via Varejo S/A, que foi objeto de cessão, parte da cedente, Natura Cosméticos S.A. Há, à Mov. 38046766, notificação do SCPC, encaminhada ao Autor, cientificando-o da cessão, e da negativação. Observo que os números dos contratos coincidem com o número da nota fiscal emitida em nome do Autor. Impugnação apresentada à Mov. 38513407, na qual reitera os pedidos iniciais. Entendo que o Réu demonstrou o vínculo contratual que o legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Da análise dos fatos, entendo que a negativação dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas, representa, tão somente, um exercício regular de direito por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 188, I do Código Civil. Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor está em débito com o Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento.

4. Conforme precedentes do STJ

a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.
(STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

4. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator